Tribunal: STF
Processo: ARE 1456553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DE TITULARIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÕES. SEGUNDO APELO DESERTO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. PRELIMINARES DE ANULAÇÃO DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU AFASTADAS. INTERVENÇÃO NO FEITO DO NÚCLEO DE TERRAS E HABITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. UNIDADE DA INSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 554, §1º, DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA AVERIGUAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM, CONSIDERANDO A PROVA DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS E HAVER O MAGISTRADO A QUO ESTIMADO SER IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA POSSESSÓRIA. INOCORRENCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGADO PROFERIDO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR, PORQUANTO DECORRENTE DO PRÓPRIO DOMÍNIO (POSSE JURÍDICA). ESBULHO COMPROVADO PELA CONTINUAÇÃO DOS RÉUS NO LOCAL APÓS A NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS OU ACESSÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 619, DO C. STJ. CASO CONCRETO, NO ENTANTO, QUE IMPÕE A CONDIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO APÓS A INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS EM PROGRAMA HABITACIONAL, COM REALOCAÇÃO EM LUGAR COM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO, SEGUNDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 6º; 167, inciso I; e 183, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente